Tribunal: TCU
Processo: 011.522/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6409/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.522/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Campos Cardoso (XXX.784.288-XX); Denise Aparecida da Silva (XXX.709.228-XX); Elisete de Aguiar Santos da Silva (XXX.258.138-XX); Fabiola Rebessi Zillo (XXX.775.858-XX); Isadora de Oliveira Pinto Barciela (XXX.263.018-XX); Maria da Ajuda Ganga dos Santos (XXX.672.418-XX); Mirela Guedes Artilha (XXX.304.358-XX); Pabllo Vinicios Ferreira Costa (XXX.392.631-XX); Terezinha dos Santos Michel (XXX.118.538-XX); Wellington Lourenco Junior (XXX.904.028-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.